Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-28.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação – Condenação – Recursos defensivos – Preliminar de nulidade – Busca domiciliar praticada pelos policiais militares sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão – Irrelevância – Crime permanente com estado de flagrância que se protrai no tempo – Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição – Parcial acolhimento –

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação – Condenação – Recursos defensivos – Preliminar de nulidade – Busca domiciliar praticada pelos policiais militares sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão – Irrelevância – Crime permanente com estado de flagrância que se protrai no tempo – Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição – Parcial acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas para o delito do art. 33 da Lei de Drogas, bem como para o previsto no art. 180, caput, do CP – Confissão do corréu Daniel – Relatos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Versão exculpatória apresentada pelo réu Antônio isolada nos autos – Entorpecentes localizados no interior da residência dos acusados – 63 invólucros de maconha, 27 pinos de cocaína e 16 pedras de crack (todos prontos para a venda), além de 01 tijolo com mais de 1kg de maconha, uma balança de precisão, 134 pinos vazios e a quantia de R$ 42,00 – Motocicletas furtadas estacionadas na garagem da residência com suas placas cobertas – Ciência da origem espúria dos bens demonstrada – Condenação mantida.
Absolvição dos apelantes com relação ao delito de associação para o tráfico – Inexistência de elementos aptos a comprovar o 'animus' associativo entre os acusados – Ausência de investigações anteriores ou prévia campana – Conluio entre os dois apelantes indicador da simples prática conjunta da mercancia ilícita.
Dosimetria – Penas-base fixadas no mínimo legal – Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (Antônio) e da confissão (Daniel) – Patamares mantidos – Impossibilidade de fixação em patamar inferior ao mínimo legal – Súmula 231, do C. STJ – Inaplicabilidade do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Requisitos não preenchidos – Regime fechado correto – Substituição inviável – Inconstitucionalidade da pena de multa aplicada ao crime de tráfico de drogas não acolhida – Ausência de afronta a princípios constitucionais.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500295-28.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes DANIEL
MARINHO RIBEIRO FERREIRA e ANTONIO PLACIDO BRITO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos de apelação interpostos por Antônio Placido Brito dos Santos e Daniel
Marinho Ribeiro Ferreira, para absolvê-los da imputação da prática do crime
previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, decotando suas reprimendas para 06 anos de reclusão e o
pagamento de 510 dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
2
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617
Apelantes: Daniel Marinho Ribeiro Ferreira e Antonio Placido Brito dos
Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 50234
Apelação – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e
receptação – Condenação – Recursos defensivos –
Preliminar de nulidade – Busca domiciliar praticada pelos
policiais militares sem a apresentação do competente
mandado de busca e apreensão – Irrelevância – Crime
permanente com estado de flagrância que se protrai no
tempo – Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição – Parcial acolhimento – Materialidade
e autoria comprovadas para o delito do art. 33 da Lei de
Drogas, bem como para o previsto no art. 180, caput, do CP
– Confissão do corréu Daniel – Relatos firmes e
harmônicos dos policiais militares responsáveis pelas
diligências – Validade – Versão exculpatória apresentada
pelo réu Antônio isolada nos autos – Entorpecentes
localizados no interior da residência dos acusados – 63
invólucros de maconha, 27 pinos de cocaína e 16 pedras de
crack (todos prontos para a venda), além de 01 tijolo com
mais de 1kg de maconha, uma balança de precisão, 134
pinos vazios e a quantia de R$ 42,00 – Motocicletas
furtadas estacionadas na garagem da residência com suas
placas cobertas – Ciência da origem espúria dos bens
demonstrada – Condenação mantida.
Absolvição dos apelantes com relação ao delito de
associação para o tráfico – Inexistência de elementos aptos
a comprovar o 'animus' associativo entre os acusados –
Ausência de investigações anteriores ou prévia campana –
Conluio entre os dois apelantes indicador da simples
prática conjunta da mercancia ilícita.
Dosimetria – Penas-base fixadas no mínimo legal –
Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa
(Antônio) e da confissão (Daniel) – Patamares mantidos –
Impossibilidade de fixação em patamar inferior ao mínimo
legal – Súmula 231, do C. STJ – Inaplicabilidade do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Requisitos
não preenchidos – Regime fechado correto – Substituição
inviável – Inconstitucionalidade da pena de multa aplicada
ao crime de tráfico de drogas não acolhida – Ausência de
afronta a princípios constitucionais.
Recursos parcialmente providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Antônio Placido Brito dos Santos e Daniel Marinho Ribeiro Ferreira
contra a r. sentença de fls. 268/277, que julgou procedente a ação penal
para condená-los ao cumprimento da pena de 09 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 1.210 dias-multa, no piso, ambos
por incursos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como no art. 180,
caput, do Código Penal, nos moldes do art. 69, do Códex Criminal.
Inconformado,
Antônio
apela
pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade, por ofensa ao princípio
constitucional da inviolabilidade de domicílio. No mérito, requer sua
absolvição por fragilidade probatória.
Já a defesa de Daniel requer sua absolvição
quanto ao crime de associação para a prática do tráfico de drogas, por
ausência de demonstração inequívoca de estabilidade e permanência.
Pugna, ainda, pela fixação da pena aquém do mínimo legal pelo
reconhecimento da confissão, a aplicação do redutor em seu patamar
máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Por fim, alega a inconstitucionalidade da pena de multa fixada na
Lei 11.343/06, utilizando-se os parâmetros do art. 49, do CP (fls. 305/311 e
330/343, respectivamente).
Os recursos foram regularmente processados,
com contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que busca seus
improvimentos (fls. 347/353).
Em seguida, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou parecer, opinando pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls.
366/373).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
4
A preliminar de ilegalidade da apreensão da
droga encontrada na residência dos apelantes aventada pelo acusado
Antônio, sob a alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, bem como ao artigo 11, “2”, da Convenção Americana de Direitos
Humanos, pois os agentes policiais não tinham mandado judicial e não
obtiveram consentimento dos moradores, não comporta acolhimento,
conforme será demonstrado.
Os policiais agiram visando reprimir prática
delituosa consistente em crime permanente, ou seja, cuja consumação se
prolonga no tempo. Além disso, o próprio acusado Daniel, em juízo, admitiu
que, ao avistar os policiais, assustou-se e correu para a residência, sendo
detido ainda no portão. Ademais, Daniel afirmou que informou aos policiais
que as motos que estavam na garagem eram de procedência ilícita e que,
no interior do imóvel, havia drogas.
Tem-se, assim, que, com autorização do corréu
Daniel, os policiais entraram no local e, efetivamente, apreenderam vasta
quantidade de variadas drogas.
Outrossim,
o
inciso
XI
do
artigo 5o da
Constituição Federal, ao estabelecer que é inviolável o domicílio, prevendo
a obrigatoriedade de ordem judicial prévia para que isso se configure,
excetua a situação de flagrante, admitindo a possibilidade de ingresso
nessa hipótese.
Portanto, por onde se observe, não há que se
falar em nulidade processual por prova ilícita.
Nesse sentido:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
ART. 5o, XI, DA CF. BUSCA E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
5
APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE
CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. A CONSTITUIÇÃO DISPENSA
O MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA
EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. NO CRIME PERMANENTE, A
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO. 3. PERÍODO
NOTURNO. A CLÁUSULA QUE LIMITA O INGRESSO AO PERÍODO DO
DIA É APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE A BUSCA É
DETERMINADA POR ORDEM JUDICIAL. NOS DEMAIS CASOS

FLAGRANTE DELITO, DESASTRE OU PARA PRESTAR SOCORRO A
CONSTITUIÇÃO NÃO FAZ EXIGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DO DIA.
(...)”(STF, RE 603.616 RO, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, jg.
05/11/2015, DJe 10/05/2016).
No mérito, os recursos interpostos comportam
parcial acolhimento, conforme se verá.
Consta da denúncia que no dia 25 de julho de
2018, por volta das 09h00min, na Rua Valdo Luis D ́ávila Mercadante, 18,
Jardim Conquista, na cidade de Jacareí, Antônio Placido Brito dos Santos e
Daniel Marinho Ribeiro Ferreira, previamente associados para o tráfico de
drogas e agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar, guardavam, para fins de fornecimento a terceiros, as
seguintes drogas ilícitas: 01 tijolo e 63 invólucros com um total de 1,240kg
de maconha, 16 pedras de crack e 27 pinos de cocaína.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, Antônio Placido Brito dos Santos e Daniel Marinho Ribeiro
Ferreira, agindo em concurso de agentes, ocultavam e, em data anterior,
receberam, em proveito próprio e alheio, a motocicleta Honda/CG 125 FAN
KS, cor preta, de placa FZJ2029/SJCampos e a moto Honda/CB500, cor
prata, de placa CGW4884/Jacareí, que sabiam ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia 18/07/18, na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
6
São José dos Campos, indivíduo até o momento não identificado subtraiu a
motocicleta
Honda/CG
125
FAN
KS,
cor
preta,
de
placa
FZJ2029/SJCampos, pertencente a Rick Wesley Galdino dos Santos, do
interior do estacionamento do Supermercado Atacadão. Citado furto foi
registrado no BO de fls. 55/56 e será apurado em procedimento próprio.
Já no dia 21/07/18, na Rodoviária Nova de
Jacareí, indivíduo também não identificado subtraiu a motocicleta
Honda/CB500, cor prata, de placa CGW4884/Jacareí, pertencente a
Ricardo Turci. Citado furto foi registrado no BO de fls. 57/58 e também será
analisado em autos próprios.
Posteriormente, Daniel e Antonio receberam as
motocicletas supramencionadas sabendo ser produto de crimes, uma vez
que lhes foram entregues por pessoa desconhecida, diversa do proprietário
registral, logo depois dos furtos, desacompanhadas de quaisquer
documentos ou recibos, para fins de desmanche e revenda das peças.
Logo depois, os acusados passaram a ocultar as motos na residência onde
ambos moravam, mantendo as placas cobertas com papel para ocultar a
origem ilícita destes veículos.
Daniel e Antonio também se associaram para o
tráfico de drogas e, juntos, passaram a guardar drogas e material para a
embalagem dos entorpecentes na mesma residência.
Ocorre que, no dia 25/07/18, policiais militares
realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram Daniel defronte a
sua residência e notaram que, com a aproximação da viatura, ele correu.
Diante desta atitude suspeita, Daniel foi perseguido e detido no portão de
sua casa.
De pronto, os policiais avistaram as motos
estacionadas na garagem da residência, com as placas encobertas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
7
papel.
Indagado,
Daniel
afirmou
que
as
motos
possuíam origem ilícita e que seriam cortadas, ressaltando, ainda, que ele e
Antonio guardavam referidos veículos para terceiro. Disse, ainda, que no
interior da casa havia drogas, também guardadas pela dupla.
Pesquisadas as placas das motos, constatou-se
que eram produto de furtos.
No
interior
da
residência,
os
policiais
encontraram Antonio dormindo. Realizadas buscas, apreenderam, no forro
da sala, 63 invólucros de maconha, 27 pinos de cocaína e 16 pedras de
crack (todos prontos para a venda), além de 01 tijolo com mais de 1kg de
maconha, uma balança de precisão, 134 pinos vazios e a quantia de R$
42,00, produto do tráfico.
Interrogado pela Autoridade Policial, Daniel
afirmou que ele e Antonio residiam na casa onde os fatos se deram (imóvel
de sua mãe), bem como que a droga e os entorpecentes foram trazidos
para o local pelo corréu.
Antonio, por sua vez, optou pelo silêncio.
A materialidade dos delitos está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
03/07), pelo auto de entrega (fl. 20), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
22/24), pelas fotografias (fls. 37/40), pelo laudo de constatação preliminar
(fls. 59/60), pelo exame químico-toxicológico (fls. 116/119), bem como pela
prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
O acusado Daniel Marinho Ribeiro Ferreira, em
seu depoimento judicial, confessou os fatos a ele imputados. Aduziu que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
8
após deixar seu emprego, passou a enfrentar dificuldades financeiras e,
diante disso, acabou aceitando a oferta de um conhecido chamado “John”
para receber R$1.500,00 para guardar entorpecentes e as motocicletas em
questão. Registrou que, no dia dos fatos, estava na frente de sua casa,
quando viu a viatura se aproximando. Ficou com medo, por considerar que
havia sido denunciado e correu na direção da casa. Os policiais vieram em
seu encalço e o detiveram junto ao portão. Indagado, logo indicou a eles as
drogas e as motos furtadas. Acrescentou que o corréu Antônio estava
morando com ele na casa fazia uma semana e também praticou a infração.
Salientou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência e que
tinha plena consciência de que as motocicletas eram produto de crime, pois
John lhe falou, quando as deixou no local, quatro dias antes da prisão.
Por seu turno, o acusado Antônio Placido Brito
dos Santos, em juízo, negou a prática dos delitos. Disse que estava apenas
morando de favor na residência de Daniel há uma semana e que não tinha
conhecimento ou qualquer relação com as drogas apreendidas. Salientou
que apenas sabia da existência das motocicletas, mas que desconhecia
detalhes sobre sua origem. Por fim, disse que Daniel não possuía qualquer
motivo para prejudicá-lo.
Sua negativa, porém, restou isolada no conjunto
probatório.
A testemunha Daiane Leandra Nunes, policial
militar responsável pela prisão em flagrante dos acusados, afirmou que
fazia patrulhamento juntamente com seu colega de farda quando, nas
proximidades do local dos fatos, avistaram um indivíduo na calçada, que,
ao visualizar a viatura, apresentou atitude suspeita e saiu correndo, sendo
detido no portão de sua casa. Ao chegarem no suspeito, perceberam duas
motocicletas na garagem, com as placas encobertas com papel. O
indivíduo, identificado como Daniel Marinho Ribeiro Ferreira, ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
9
indagado, declarou que os veículos eram de origem ilícita e que havia
entorpecentes na residência. Aduziu, ainda, que estava guardando os
ilícitos juntamente com Antonio Placido Brito dos Santos, que com ele
residia no local, para pessoa de nome John. Em consulta às placas das
motocicletas, de ambas constava queixa de furto. Diante disso, ingressaram
no imóvel, encontrando Antonio no quarto. Na sequência, foram localizados
os entorpecentes indicados na denúncia, consistentes em maconha,
cocaína e crack, além de pinos vazios e balança de precisão. Foi realizada
diligência na tentativa de localizar John, pessoa mencionada pelos réus,
porém sem sucesso.
A testemunha Juliano dos Santos, policial militar,
ratificou, em uníssono, a versão apresentada por sua colega de farda.
As testemunhas Ricardo Turci e Rick Wesley
Galdino dos Santos confirmaram, em juízo, a subtração de suas respectivas
motos, apreendidas na residência dos acusados.
É a prova oral.
De início, há de se consignar a confissão do
acusado Daniel com relação à prática do tráfico de drogas e da receptação
das motocicletas, sendo que sua absolvição sequer foi requerida por sua
defesa.
Já a negativa do acusado Antônio foi rechaçada
pelas declarações do corréu Daniel, que afirmou que ambos receberam a
importância de R$ 1.500,00 para guardarem as motos furtadas e as drogas,
bem como pelos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares.
Neste ponto, não há qualquer elemento de prova
coligido aos autos apto a afastar a validade dos depoimentos dos
milicianos, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar
tivessem eles qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
10
dos fatos aos acusados, pessoas com quem não guardam relação, em
nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente,
cabendo a ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código
Penal.
No
mais,
a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por
agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram na
captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se
afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais
militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já
que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer
outra testemunha.
E sobre o assunto, confira:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO
DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São
válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
11
provido.” (STJ, AgRg no AREsp 875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017)
Ressalte-se, ainda, que os relatos fornecidos
pelos milicianos não necessitam de confirmação por outras testemunhas
para ostentar credibilidade.
Isso porque, como de geral sabença, os
indivíduos residentes em localidades atingidas pelo tráfico de drogas, assim
como os usuários de entorpecentes, temem por represálias, razão pela qual
raramente se apresentam para indicar os traficantes que atuam na região.
Importante, ainda, frisar que as condutas de
“guardar” e “manter em depósito” entorpecentes, com a finalidade de
entrega a terceiros, têm previsão expressa dentre os núcleos do tipo penal
previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, caracterizando, portanto, a
conduta típica e antijurídica definida pelo ordenamento jurídico como tráfico
ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência de flagrante quanto
aos atos de comércio ou a prévia campana dos milicianos.
Além disso, como bem salientado pelo juízo
sentenciante, o acusado Antônio afirmou que Daniel não possuía qualquer
motivo para prejudicá-lo e, ainda, não trouxe justificativa plausível da razão
pela qual estava residindo na casa dele.
Já com relação ao crime de receptação, não há
dúvida que de ambos os acusados sabiam que as motocicletas, que
estavam na garagem da residência, eram fruto de ilícito, tanto que os
veículos estavam com suas placas cobertas, na tentativa de impedir a
identificação dos bens.
Neste diapasão, como bem demonstrado, a
condenação dos acusados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de
receptação das motocicletas era mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
12
Porém, imperiosa a absolvição dos réus com
relação ao delito de associação para o tráfico, com a devida “vênia” ao
entendimento do i. Magistrado “a quo”, pois não houve a demonstração
inequívoca do vínculo associativo existente entre os acusados,
indispensável para a comprovação do crime em questão.
Embora o conjunto probatório indique que os
apelantes praticavam a mercancia ilícita em conluio, nenhuma prova foi
colhida de forma a atestar, inequivocamente, que mantinham uma
associação para a mercancia ilícita.
Destarte, o caso concreto não traz elementos
suficientes à caracterização do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que
pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade e vínculo
hierárquico entre todos os envolvidos, o que não foi demonstrado no feito
em apreço.
Neste sentido:
“Observe-se que o delito está a exigir, além de
duas ou mais pessoas, que o vínculo associativo para a formação da
quadrilha ou bando visando ao tráfico ilícito de entorpecentes seja estável e
permanente. Observa Vicente Greco Filho que: 'não será toda a vez que
ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá
necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido
da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas
sceleris', em que a prática de se associar seja separada da vontade
necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, o crime, no caso de
convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito,
que estabeleceria a co-autoria”1.
Veja-se ainda:
1 (GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Nova Lei Antidrogas Comentada Lei
n. 11.343. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p.175-176).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
13
“(...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
1.

Para

a
caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o
dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião
ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da
Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 2. Na espécie, inexistindo a
comprovação de que os pacientes e o corréu tiveram o dolo de se
associar com estabilidade ou permanência, impossível a sua
condenação pelo delito de associação para o tráfico. Precedentes. (...)”
(STJ, HC 440016/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018)
Nesse
contexto,
diante
da
ausência
de
comprovação da efetiva associação entre os recorrentes, bem como entre
estes e terceiros, voltada à prática do crime de tráfico de entorpecentes, de
rigor a absolvição com relação à imputação da prática do crime previsto no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Passa-se, pois, à dosimetria.
Para ambos os acusados a pena-base para os
delitos de tráfico de drogas e de receptação foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, a despeito da menoridade
relativa do acusado Antônio e da confissão do acusado Daniel, a pena
permaneceu inalterada, haja vista a impossibilidade de sua fixação em
patamar aquém do mínimo legal, de acordo com a Súmula 231, C. STJ.
Inviável a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, em razão da quantidade, diversidade e natureza das
drogas apreendidas, além de balança de precisão e microtubos vazios, que
permitem concluir que os réus se dedicam às atividades criminosas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
14
modo íntimo e frequente, não merecendo o privilégio em questão, que se
destina a traficantes ocasionais, pouco incutidos na mercancia ilícita e não
àqueles que fazem do tráfico seu sustento.
Logo, a pena aplicada aos recorrentes pelo crime
de tráfico se mantém como imposta na r. sentença, em 05 anos e reclusão,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal e a reprimenda para o
delito de receptação em 01 de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, no valor mínimo, que, somadas por força do previsto no art. 69, do
CP, totalizam, em definitivo, para cada um dos acusados, 06 anos de
reclusão e 510 dias-multa, no mínimo legal.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, além de não ser recomendável ao caso, é totalmente
incompatível com o total da reprimenda imposta.
No mais, o regime inicial fechado mostrou-se
adequado ao caso e suficiente à reprovação da conduta praticada, segundo
o entendimento dessa C. Câmara:
“O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a
periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais
enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico,
é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um
poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade
(...).”
(TJSP,
AP.
0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).
Por fim, não há que se falar em redução da pena
de multa, a qual atende perfeitamente aos princípios constitucionais da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-28.2018.8.26.0617 -Voto no 50234
15
individualização da pena e da proporcionalidade, sendo certo que o
aumento do valor cominado em abstrato apenas revelou a intenção do
legislador em recrudescer o tratamento penal dispensado aos infratores
alcançados pela Lei Antidrogas.
Ressalte-se, ademais, que a multa aplicada em
sentença penal transitada em julgado transforma-se em mera dívida de
valor para efeito de execução, aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública, excluindo-se, dessa forma, a possibilidade de
conversão da pena de multa em detenção ou em qualquer outra sanção
penal.
Isto posto, pelo meu voto,
dá-se parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por Antônio Placido
Brito dos Santos e Daniel Marinho Ribeiro Ferreira, para absolvê-los da
imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, decotando
suas reprimendas para 06 anos de reclusão e o pagamento de 510 dias-
multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator